Tribunal: TJDFT
Processo: 0018207-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO A QUO. MORA DA CONSTRUTORA. LEGALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS CORRIDOS. PREVISÃO DE MULTA EM CASO DE MORA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO C. STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS ARRAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Demonstrado que a unidade imobiliária não foi entregue na data pactuada, não há como imputar à autora a responsabilidade pelo atraso da entrega, constituindo-se, assim, a mora da construtora e sendo necessário o retorno das partes ao status quo ante, o que implica a restituição dos valores pagos pela consumidora, de maneira imediata.
2. Configurado o inadimplemento por parte da construtora, resta afastada a possibilidade de retenção do sinal pago, nos termos do art. 418 do CC, o qual prevê que “se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; (...)”.
3. O entendimento dominante neste e. TJDFT é no sentido de que não há ilegalidade na previsão contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias para a entrega das obras. Contudo, a cláusula contratual que fixa esse prazo em dias úteis, o que equivale a quase 9 (nove) meses, é abusiva, implicando desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV do CDC).
4. A pretensão de devolução dos valores pagos a título de despesas de corretagem se sujeita ao prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, §3°, inciso IV, do Código Civil, devendo ser contado a partir da qual a construtora se encontra em mora, ou seja, quando surge para o comprador o direito de receber as quantias que pagou.
5. Inviável se falar em inversão da cláusula penal pactuada apenas em desfavor do comprador diante da previsão expressa de cláusula que já prevê o ressarcimento por perdas e danos ocasionados pela mora da construtora ré, devendo esta prevalecer por representar de forma razoável e proporcional os danos causados em razão da demora para o recebimento do imóvel (1% mensalmente do valor do contrato), em quantia que a consumidora poderia auferir se a entrega fosse realizada no tempo acordado.
6. Por ocasião de julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. STJ fixou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes.
7. Não há que se falar em devolução em dobro do valor pago a título de arras, devendo os valores pagos serem devolvidos em parcela única e de forma simples nos casos em que iniciada a execução do contrato e rescindido por inadimplência da construtora.
8. O mero descumprimento contratual pelo atraso na entrega do imóvel no prazo ajustado, embora se preste a ensejar transtornos e descontentamento, não configura lesão ao direito de personalidade, e, por esse motivo, não induz ao dever de indenizar.
9. Recurso da primeira ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.